Tribunal: TJMT
Processo: 0010395-06.2004.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010395-06.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO DE MIRANDA - CPF: 021.196.631-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KELSON CONCEICAO SOARES - CPF: 940.426.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO PAULO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO DE MIRANDA - CPF: 021.196.631-22 (APELADO), JUNIOR MIRANDA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASCENDINO MIRANDA JÚNIOR (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), EDEVALDO DIAS FARIAS (VÍTIMA), RENATO DE MIRANDA - CPF: 021.196.631-22 (ASSISTENTE), ETELVINO FARIAS (ASSISTENTE), EDEVALDO DIAS FARIAS - CPF: 708.075.901-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E SURPRESA – CONDENAÇÃO – PLEITO PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARA VERSÃO ACATADA PELO JÚRI – JULGAMENTO MANTIDO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão dos jurados encontra respaldo nos elementos contidos no caderno processual, acolhendo uma das teses existentes, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos que possa dar ensejo à anulação do julgamento.

A premeditação e o excesso de golpes sofrido pela vítima são circunstâncias que denotam maior reprovabilidade e autorizam a negativação do vetor culpabilidade.

O aumento de 1/6 na peba-base em razão da presença de circunstância judicial negativa atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ascendino Miranda Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e surpresa, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado – Id. 136484213.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que não há provas concretas no tocante à autoria, cuja condenação foi lastreada em ilações.

Com essas considerações, pede a anulação da decisão e, por conseguinte, a submissão a novo julgamento. De forma subsidiária, pede a redução da pena-base ao mínimo legal – Id.139566173.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id. 140436666.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 144264195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Infere-se da denúncia que, no dia 2 de julho de 2002, por volta das 2 horas, próximo à margem direita do Córrego Barbado, no bairro Renascer, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante Kelson Conceição Soares, juntamente com Júnior Miranda da Silva e Silvio Paulo de Oliveira, em cooperação mútua, imbuídos por motivação fútil, utilizando-se de crueldade e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiram golpes de faca e arremessaram pedras no rosto de Edevaldo Dias Farias, causando-lhe graves ferimentos que foram causa determinante de sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático:

“[...] consta dos autos que pouco antes, os denunciados Júnior de Miranda, Kelson e Silvio decidiram matar a vítima porque a namorada de Junior teria dito que Edevaldo Dias Farias havia “mexido” com ela.

Como se denota a motivação era totalmente desproporcionada em relação ao crime.

Para concretizar o plano, os denunciados convidaram duas moças para que atraíssem a vítima, dissimuladamente, até o mangueiral onde a aguardariam de modo a surpreendê-la com os ataques. Assim ocorreu, a vítima foi até o mangueiral onde foi atingida por golpes de faca desferidos pelos denunciados, sendo em seguida atirada ao solo, momento em que passaram a pisoteá-la e esmagar a sua face com pedras, cruelmente causando-lhe sofrimento desnecessário até a morte, como consta do laudo e fotos de fls. 20/43 [...]” – Id. 136480502
.

Houve o
aditamento
da denúncia com a correção do nome do réu Júnior Miranda da Silva para
Ascendino Miranda Júnior
– Id. 136480549.

Diante dos fatos acima narrados, o apelante foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado foi condenado nos termos da pronúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 14 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa aduziu que o veredicto contraria a prova coligida aos autos, haja vista o equivocado reconhecimento da autoria delitiva, asseverando que não há nos autos provas suficientes a embasar um decreto condenatório. Aponta ainda equívoco na dosagem da pena.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Na hipótese, a materialidade encontra-se demonstrada pela portaria (Id. 136480502, p. 19), boletim de ocorrência (Id. 136480502, pp. 20-22), laudo necroscópico (Id. 136480502, pp. 34-38), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 136480502, pp. 39-40), laudo pericial do local do crime (Id. 136480502, pp. 42-58) e anexo fotográfico (Id. 136480502, pp. 60-64),

A autoria, por seu turno, também ficou devidamente evidenciada nos autos, já que o réu admitiu na fase judicial e em plenário do júri que ajudou a agredir a vítima, a qual teria se desentendido com o correu Kelson “
por conta de drogas
” – Id. 136480628 e Id. 136484215, relatório de mídias.

Todavia, a versão exculpatória de que não provocou a morte do ofendido, pois deixou o local antes do ocorrido não se coaduna com as demais provas colhidas nos autos.

O corréu Kelson confessou na fase de inquérito policial a prática delitiva em detalhes, apontando a participação do apelante. Confira-se:

“[...] QUE com referência à morte de EDEVALDO DIAS FARIAS, fato ocorrido e, 02/07/2002, por volta das 02:00, no Bairro JD Renascer, nesta Capital; QUE no dia do fato, por volta das 08:00 horas, em companhia de dois amigos de nomes JÚNIOR e SILVIO, vulgo NINO, e mais duas meninas, de nome Bárbara e outra a qual o interrogado não se lembra o nome, moradoras do bairro 1o de Março, nesta Capital, não sabendo o interrogado o endereço de nenhuma delas; QUE o interrogado encontrava-se juntamente com os seus amigos na casa uma menina, esta também a qual o interrogado não se lembra o nome, situado no bairro Renascer, onde todos haviam acabado de consumir drogas e jogavam carta de baralho; QUE por volta das 10:00 horas, o interrogado lembra que em certo momento as meninas e os rapazes não se lembrando de quem surgiu a ideia; começaram a dizer um para o outro que fossem até a casa do EDEVALDO para matá-lo, em razão da vítima ser uma pessoa que brigava com várias pessoas daquele bairro; QUE todos concordando com a ideia, tanto as meninas como os rapazes, dirigiram-se à casa do EDEVALDO; QUE ao chegar próximo a casa da vítima, o interrogado ficou com as duas meninas na esquina indo à casa o JÚNIOR e o SILVIO e fumaram cigarro comum juntamente com a vítima; QUE em seguida o JUNIOR e o SILVIO voltaram até o interrogado e as meninas e disseram que teria que ser uma das meninas que teriam de ir até a casa da vítima para convidá-la para acompanhá-la até outro ponto para fumarem maconha; QUE, em seguida o interrogado, o JUNIOR e o SILVIO desceram até um mangueiral abaixo da casa do EDEVALDO e a BÁRBARA foi até a casa do EDEVALDO para chamá-lo; QUE em seguida a BARBARA voltou em companhia da vítima e foram todos até o mangueiral; QUE ao chegar ao local do crime, as meninas fingiam que estavam preparando a droga para dispersar a atenção da vítima;
QUE a vítima estava agachada e o JÚNIOR desferiu um golpe de faca nas costas da vítima que saiu correndo
, a vítima gritava por um tio e pedia para que não fizessem aquilo com ele;
QUE em seguida o SILVIO que também estava em posse de outra faca, em companhia do interrogado e juntamente com o JÚNIOR saíram correndo atrás da vítima
; QUE a vítima ferida pelos golpes de facadas desferidos agachou-se e encostou na cerca, momento em que o interrogado deu um chute no rosto da vítima que virou para trás na cerca, em seguida,
o JÚNIOR deu uma tijolada no rosto da vítima que caiu no solo
; QUE em seguida o interrogado pulou pisoteando por várias vezes o rosto da vítima;
QUE vendo que a vítima estava bastante ferido, todos começaram a dizer que teriam que matar o EDEVALDO para que a vítima não viesse a denunciá-los pelas agressões sofridas
; QUE nesse momento o interrogado passou a procurar o chinelo que havia perdido e, as meninas,
o JUNIOR e o SILVIO passaram a procurar por pedras para bater na vítima com a intenção de consumar o crime
; QUE a Bárbara achou uma pedra de cor branca e ofereceu para o interrogado, tendo o interrogado negado a pegar a pedra por estar procurando o seu chinelo; QUE o SILVIO pegou a pedra e jogou por uma vez no rosto da vítima que já estava no chão ferido;
QUE o JÚNIOR pegou um pedaço enorme de barro e jogou no rosto da vítima, vindo a quebrar o barro
;
QUE em seguida o JUNIOR pegou o pedaço de barro e jogou pela segunda vez no rosto da vítima; QUE após certificarem que EDEVALDO já estava morto
o interrogado e seus comparsas saíram do local do crime, foram cada um para as suas residências[...]”

- Id. 136480502, pp. 84-87.

Em sintonia com os relatos extrajudiciais do apelante, o corréu
Silvio Paulo de Oliveira
admitiu perante a autoridade policial que o crime foi perpetrado pelos denunciados, na forma delineada na denúncia, senão veja-se:

“[...] por volta de 01:00 hora voltava de uma festa no bairro Renascer quando, bastante alcoolizado encontrou 02 amigos Júnior e Kelson; tendo Júnior o convidado para irem à casa do Edevaldo para darem um susto nele; aceitou o convite e acompanhou Júnior e Kelson até a casa da vítima, Júnior passou na frente e chamou a vítima que o acompanhou até uma mangueira, na parte debaixo do terreno; vinha mais atrás em companhia de Kelson e
avistou Júnior batendo na vítima
, que saiu correndo dizendo que ia matar o interrogando e seus companheiros;
Júnior entregou uma faca para o interrogando e disse para que ele pegasse a vítima; de posse da faca, saiu correndo atrás da vítima e desferiu um golpe na altura da costela dela
; após haver ferido a vítima com a faca manchada de sangue começou a passar mal e vomitar; após ser atingida a vítima começou a andar e o
Kelson e Júnior passaram a bater nela; Júnior deu uma tijolada no rosto da vítima que estava quase caindo e segurando na cerca; Júnior e Kelson passaram a jogar várias vezes a pedra na cabeça da vítima
[...]”
– Id. 136480502, pp. 80-83.

Quando interrogados em juízo, os corréus Silvio Paulo de Oliveira e Kelson Conceição Soares negaram a prática do delito de homicídio, o que, no entanto, não enfraquece a prova da autoria em relação ao apelante.

O informante
Etelvino Farias
, genitor da vítima, declarou em plenário que:

“(...) soube da morte de seu filho por meio de sua irmã; ele foi encontrado com a cabeça muito machucada, com perfurações no corpo; sem nenhum dente na boca; sabe que um dos autores do crime seria a pessoa de Kelson, o qual inclusive tem visto perambulando no bairro, solto; que não conhece os outros acusados; que a motivação do crime seria porque seu filho “namorou uma menina desses rapazes”; que Kelson levou a vítima até o local em que foi assassinada, onde os outros já estavam esperando; que ouviu dizer pela boca do povo que Sílvio e “Júnior” participaram do crime (...)”
– Id.136484215, relatório de mídias.

Os relatos da testemunha
Renato de Miranda
, na fase inquisitiva, reforçam a participação efetiva do apelante no crime. Veja-se:

“(...) No dia do fato, por volta das 16:00 horas, o declarante em companhia de um tio de nome JÚNIOR DE MIRANDA e de mais dois amigos, de nome NINO e KELSON encontravam-se na casa uma namorada do JÚNIOR, de nome JUCI, no bairro Jd. Renascer, quando esta falou para JÚNIOR que o EDEVALDO havia mexido com a mesma, momento em que o declarante presenciou quando NINO propôs matar o EDEVALDO, tendo o JÚNIOR e o KELSON concordado; QUE em seguida o declarante foi para a sua residência, deixando todos na casa da JUCI; QUE no dia seguinte, por volta das 06:00 horas, o declarante encontrava-se em sua casa ainda dormindo quando foi procurado por seu tio JÚNIOR, apavorado dizendo que, em companhia de NINO e KELSON haviam acabado de matar EDEVALDO; (...) QUE tendo perguntado ao seu tio como foi que aconteceu o crime, o seu tio JUNIOR passou a lhe relatar o fato, dizendo ao declarante que haviam mandado duas meninas chamar a vítima ao local do crime para fazer uso de drogas; QUE o declarante não conhece as meninas, nem mesmo lembra o nome das meninas citadas pelo seu tio; QUE após chegar no local onde iriam usar a droga, em seguida apareceram JÚNIOR e seus dois amigos; QUE ao se aproximarem da vítima, JÚNIOR deu um golpe de faca no ombro da vítima, em seguida o NINO deu outro golpe de faca no corpo na vítima; QUE após haver sido atingido por golpes de faca, o NINO passou uma rasteira na vítima que caiu no chão, em seguida o KELSON passou a pisar na cabeça da vítima; QUE em seguida o JÚNIOR e NINO passaram a jogar pedra na cabeça da vítima; QUE o JÚNIOR disse para o declarante que eles cometeram o crime, pelo fato de EDEVALDO haver mexido com uma namorada do JÚNIOR, de nome Juci (...)”
– Id. 136480502, pp. 77-79.

Nesse contexto, conclui-se que a prova produzida no processo permite o acolhimento da tese sustentada pelo Ministério Público, sendo certo que todos os elementos probatórios foram apresentados ao corpo de jurados, que optou pela condenação nos termos da pronúncia.

Desta feita, se o Conselho de Sentença acolheu a versão da acusação, em harmonia com conjunto probatório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, os autos revelam elementos de prova hábeis de materialidade e de autoria a imputar ao recorrente a prática do crime em análise.

Dessa forma, os juízes leigos, ao serem confrontados com o acervo probatório, optaram pela tese acusatória, que melhor se amolda aos elementos de prova produzidos ao longo da instrução do feito.

Repise-se que somente a flagrante dissonância entre o veredicto e a prova colhida durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular.

Não é o caso dos autos, no qual, diante do quadro delineado, optaram os jurados pela prevalência da tese acusatória em detrimento da versão defensiva, com suporte na prova colhida, idônea.

Assim, mantém-se intacta a condenação.

Passo à análise da
dosimetria
da pena.

Na primeira fase, a valoração negativa da
culpabilidade
foi devidamente justificada, destacando-se a sentenciante os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado, o que, por certo, denota maior reprovabilidade.

No que tange ao
quantum,
verifica-se que a pena-base foi fixada em 14 anos de reclusão, ou seja, houve o aumento de 1/6, em conformidade com o parâmetro estabelecido pelo STJ.

Logo, se a fração guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em reparo.

Na segunda fase, foram consideradas duas causas agravantes devidamente reconhecidas pelos jurados, consistentes no emprego de meio cruel e na surpresa, etapa em que a pena foi elevada em 1 ano para cada circunstância, mas reduzida em 1 ano e 6 meses pela presença da atenuante da menoridade relativa, que resultou na pena final de 14 anos e 6 meses de reclusão, haja a vista a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas, reprimenda esta justa e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022